Tribunal: TJES
Processo: 0002789-57.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002789-57.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIO DE OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO
.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

PROVAS ROBUSTAS.
MATÉRIA PREQUESTIONADA.
RECURSO CONHECIDO
E DES
PROVIDO.
1. Diante do cenário e as condições em que se desenvolveu a ação policial resta evidente a prática do tráfico de drogas, não sendo possível absolver o apelante. 2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002789-57.2022.8.08.0048

APELANTE: MARCIO DE OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARCIO DE OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR
,
em face da sentença, proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que:

[...] no dia 23 de março de 2022, às 09:45hs aproximadamente, na Rua Dezesseis, bairro Jardim Bela Vista, município de Serra/ES, o ora denunciado MÁRCIO DE OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR, consciente e voluntariamente,
trazia consigo e armazenava, em plena atividade comercial de drogas, 14 (quatorze) pedras de “crack”; e 16 (dezesseis) pinos contendo “cocaína”, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, assim como a importância financeira de R$ 117,55 (cento e dezessete reais e cinquenta e cinco centavos) em espécie (vide Auto de Apreensão às fls. e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas às fls.).

Narram os autos que nas condições de data e local mencionados, policiais militares realizavam patrulhamento
quando receberam um “informe anônimo” no sentido de que um indivíduo de alcunha “Pereba” estaria realizando o tráfico de drogas na Rua Dezesseis, e, diante de tais informações, os referidos agentes públicos rapidamente se dirigiram àquela via pública.

[...]

Pelas circunstâncias, estando o denunciado na posse de farto material ilícito destinado à mercancia e, portanto, em plena atividade do nefasto comércio de entorpecentes, foi o mesmo detido em estado de flagrância e conduzido à Delegacia para as providências de praxe.
[...] (fls. 02/02v).

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, o mesmo foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, da Lei 11.343/06), à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a qual foi substituída por duas restritivas de direitos, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A defesa do réu postula pela absolvição, ao argumento de que não existem provas suficientemente robustas para ensejar o édito condenatório.

Em relação à
materialidade

do delito de tráfico de drogas, verifico que se apresenta devidamente comprovada por meio do a) APFD; b) Boletim Unificado de folhas 03/05-IP; c) Auto de apreensão de folha 20-IP; d) Auto de constatação de substância entorpecente de folha 21-IP; e) Laudo de exame químico de folha 21-IP.

A
autoria
foi reforçada nos depoimentos dos agentes miliares que, atuaram na prisão em flagrante do acusado, elucidando de forma pormenorizada e uníssona como se efetivou a prisão do apelante, em perfeita sintonia com a confissão espontânea do acusado de que estava realizando o transporte da droga, senão vejamos os trechos extraídos da sentença:

POLICIAIS MILITARES, QUE CONDUZIRAM O FLAGRANTE (fls. 14/17-IP e em Juízo):

[...] narraram que durante o patrulhamento no bairro Jardim Bela Vista, receberam informações que um indivíduo estaria realizando comércio de entorpecentes na rua 16 do bairro, ocasião em que passaram a monitorarem o local e visualizaram pessoas indo até o denunciado, o qual ia até um muro buscar algo e logo em seguida entregava a essas pessoas. Por tais atitudes suspeitas, os policiais relataram que abordaram e detiveram o acusado com dinheiro em espécie, sendo que no muro onde o denunciado se dirigia foi encontrado 14 (quatorze) pedras de “crack” e, na rua onde se encontrava, 16 (dezesseis) pinos de “cocaína”.
Da mesma forma foi o depoimento prestado pelo Policial Rafael em Juízo, nesta data, tendo, inclusive, relatado que o acusado assumiu a propriedade dos entorpecentes encontrados.

Isto posto, verifica-se que os
militares
ratifica
ram
todas as declarações prestadas na esfera policial.

Por oportuno, destaco que os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da diligência revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo sob o crivo do contraditório (STJ, AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Cumpre salientar, ainda, que, a jurisprudência dos tribunais é consolidada no sentido de ser prescindível a prova do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se inserem os núcleos “ter em depósito”, “guardar” e “trazer consigo” do que se conclui ter o apelante incorrido em conduta formal e materialmente típica, ilícita (porque não incidente qualquer excludente de ilicitude) e culpável (imputável; com potencial consciência da ilicitude e sendo exigível que o mesmo se comportasse de forma diversa).

Portanto, não merece alteração o édito condenatório.

Destaco ainda que não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa, o usuário e o traficante de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.

Diante das razões acima expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.